Tribunal: TJSP
Processo: 0021110-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0021110-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que
é paciente EDES JOÃO DA SILVA JUNIOR e Impetrante CARMEN
SILVIA DA CUNHA SIBIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021110-60.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 0021110-60.2020.8.26.0000.
Comarca: Botucatu - SP.
Impetrante: Carmen Silvia da Cunha Sibioni, advogada.
Paciente: Edes João da Silva Junior.
Voto: 46.703.
HABEAS CORPUS
CUMPRIMENTO INTEGRAL DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
DECLARADA
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE
DO
PACIENTE,
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

EXPEDIDO
ALVARÁ DE SOLTURA ORDEM PREJUDICADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada por Carmen Silvia da Cunha Sibioni, advogada, em favor de
Edes João da Silva Junior.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, em razão do
cumprimento integral da pena privativa de liberdade, com a determinação
de expedição de alvará de soltura (fls. 1/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021110-60.2020.8.26.0000
3
Sustenta, a propósito, que o paciente cumpriu sua
pena em 12/07/2020.
Sustenta, ainda, a caracterização de circunstâncias
diferenciadas, por razão humanitária, decorrente da pandemia de
COVID-19.
Em 11/07/2020, em sede de plantão judiciário
deste Eg. Tribunal de Justiça, a liminar foi deferida, determinando-se a
expedição de alvará de soltura clausulado, a ser cumprido em 12/07/2020
(fls. 103/105).
Foram requisitadas informações (fls. 110/111),
prestadas, na sequência, pela D. Autoridade Judiciária de primeiro grau de
jurisdição (fls. 115/116).
Pelo que verte das informações prestadas, em
12/07/2020, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, em razão do
integral cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como
determinada a expedição de alvará de soltura.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça no
sentido de julgar prejudicada a ordem (fls. 119/121).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração restou prejudicada.
Como se verifica das informações prestadas, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021110-60.2020.8.26.0000
4
declarada, em primeiro grau de jurisdição, a extinção da punibilidade do
paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.
Restou
sem
objeto,
portanto,
a
presente
impetração.
Assim, a teor do art. 659, do Cód. de Proc. Penal,
a inicial deve ser julgada prejudicada.
Face ao exposto, meu voto dá por prejudicada a
presente impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator